Tribunal: TJMT
Processo: 1037216-86.2023.8.11.0002
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. ENERGISA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a Reclamante, ora recorrente, nega a existência de relação jurídica com a empresa de telefonia, bem como que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 529,56 (Quinhentos vinte nove reais e cinquenta seis centavos),lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de improcedência da ação, procedência do pedido contraposto e condenação à multa por litigância de má-fé, contra a qual se insurge a parte recorrente, aduzindo que a assinatura constante no contrato apresentado pela recorrida não é a sua, sendo pessoa estranha a lide ISABELLY LAVINNIA FERREIRA DOS SANTOS e requestando, em razão disso, o declínio desta causa à justiça comum para feitura de perícia técnica.
3. A assinatura lançada na Ordem de Serviço acostada pela parte Recorrida ao ID 226457248, é de assinatura ISABELLY LAVINNIA FERREIRA DOS SANTOS que apesar de pessoa estranha a lide não é estranha a recorrente, eis que é locatária da recorrente, conforme consta anexado a ordem de serviço, contrato de locação, acompanhada de documentos pessoais da recorrente ( id. 226457248) assinado pelo recorrente, sem impugnação específica, sendo desnecessária a realização de exame pericial grafotécnico, em consonância com a Súmula 32 da Turma Recursal Cível do TJMT.
4. No que se refere ao mérito, A concessionária de energia elétrica desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação jurídica, mediante apresentação de ficha cadastral geradora do débito, a qual está registrada no nome da parte Recorrente. Ademais, a parte recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial a ficha cadastral da UC em seu nome.Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
5.De acordo com o Enunciado de Súmula 34 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Mato Grosso: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual”.
6. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a concessionária de energia, o que não ocorreu.
7. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
8. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
9. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
10. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037216-86.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SHIRLEY ANDREA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 964.084.991-04 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024